Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712278-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA CABRAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O benefício da pensão por morte de policial militar é devido à genitora, desde que comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 37, II, da Lei 10.486/02. 2. Mostra-se insuficiente para fins de comprovação da submissão financeira, o fato de a mãe constar no cadastro de dependentes do policial militar para fins de assistência médico-hospitalar, psicológica, odontológica e social, ex vi do art. 34, II, da Lei 10.486/02. 3. Há vedação legal para que a genetriz seja considerada dependente, caso receba remuneração, consoante prescreve o art. 50, § 2o, V, da Lei 7.289/84 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 54 da Lei 10.486/2002, defendendo o direito ao acúmulo da pensão por morte com proventos da aposentadoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 54 da Lei 10.486/2002. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ (...) No caso, não se mostra suficiente estar cadastrada como dependente do policial militar para fins de assistência médico-hospitalar, psicológica, odontológica e social, porquanto é necessária a efetiva sujeição financeira. Ademais, a autora é aposentada pelo INSS, por invalidez (ID 22315648). O art. 50 da Lei 7.289/84 prescreve: Art 50 - São direitos dos policiais-militares: § 2o - São considerados dependentes do policial-militar: I - a esposa; Il - o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou interdito; III - a filha solteira, desde que não perceba remuneração; IV - o filho estudante, menor de (vinte e quatro) anos; V - a mãe viúva, desde que não perceba remuneração; (...) § 4o - São, ainda, considerados dependentes do policial-militar, desde que vivam sob a sua dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na Organização Policial-Militar competente: (...) II - a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que em qualquer dessas situações não recebam remuneração; § 5o - Para efeito do disposto nos §§ 2o a 4o deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do policial-militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial. Como se percebe, há vedação legal para que a mãe seja considerada dependente, caso receba remuneração. (...) Destarte, analisando o conjunto fático-probatório carreado aos autos, constata-se que a demandante não trouxe provas contundentes dos requisitos legais para a concessão do beneplácito legal em tela” (ID 26733548). A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005